Tribunal: TJDFT
Processo: 0716946-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716946-31.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILSIRAN MARIA RANGEL OLIVEIRA APELADO: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO SAFRA S A, BANCO PAN S.A, ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO AGIBANK S.A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Ciente da renúncia comunicada na petição ID 54450873. Aguarde-se o prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Após, intime-se a parte recorrente para trazer aos autos procuração outorgando poderes ao novo causídico. BRASÍLIA, DF, 15 de dezembro de 2023 13:08:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora